Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CRIME HEDIONDO E FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com a nova redação o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico para fins de progressão de regime deixou de ser obrigatório, mas nada impede que o magistrado, de modo fundamentado, determine a sua realização, caso considere necessária para a formação de seu convencimento. Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A realização do exame criminológico deve estar baseada em fatos concretos, o que foi atendido na espécie, pois o apenado foi condenado por crime hediondo, praticado quando fugiu do estabelecimento prisional.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se o acórdão que cassou a decisão que indeferiu a realização de exame criminológico no sentenciado.